Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Direito de família. antecipação da tutela. via inadequada. documento novo. juntada extemporânea. reconhecimento e dissolução de união estável. requisitos demonstrados. partilha de bens. IMÓVEL EXCLUSIVO DE EX-COMPANHEIRA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. SUB-ROGAÇÃO DE BEm. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Precedentes
2. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, os documentos juntados com a apelação já se encontravam à disposição das partes ao tempo da propositura da demanda, inexistindo justificativa razoável para a juntada extemporânea.
3. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, caput, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. No caso, se infere que além da existência de prole, há prova de domicílio em comum, depoimento de testemunhas e, principalmente, declaração da própria requerida de que viveu em união estável com o autor quando dos registros policiais contra ele.
4. Não havendo comprovação efetiva da contribuição para as benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade exclusiva de um dos companheiros, não há razão para que sejam partilhadas.
5. A sub-rogação de bens particulares não se presume e deve ser comprovada. Na hipótese, restou inconteste que o imóvel em questão foi adquirido em sub-rogação a bem particular e, dessa forma, correta a r. sentença ao excluí-lo da partilha dos bens comuns.
6. Recursos conhecidos e não providos.